Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703042-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON LACERDA AMORIM DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado em razão da desistência da execução fiscal pelo agravante, Distrito Federal (ID 144290302 do processo referência). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator